Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723790-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autora: Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP Réus: Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME Kellen Espindola de Moura Antonio Edson Benigno Ramos Luiz Augusto de Alcantara Ferreira D e s p a c h o A sociedade empresária Imobiliária e Agropecuária VC Ltda – EPP apresentou novos endereços para que seja promovida a citação de Antonio Edson Benigno Ramos e de Luiz Augusto de Alcantara Ferreira. Em relação às rés Kellen Espindola de Moura e à sociedade empresária Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME, sustenta ser inverídica a declaração feita ao Oficial de Justiça no sentido de que o Sr. Alexandre da Rocha Moura, cônjuge da primeira ré, não seria mais sócio da sociedade empresária I9FIT Comércio de Produtos e Equipamentos Esportivos Ltda. A autora juntou aos autos documentos (Id. 13886173 e Id. 13886174) por meio dos quais pretende demonstrar que o Sr. Alexandre é sócio administrador da entidade em questão. Assim, determino seja procedida diligência nos endereços indicados pela sociedade empresária Imobiliária e Agropecuária VC Ltda – EPP, na petição referida no Id. 13886171, para que seja promovida a citação dos réus Antonio Edson Benigno Ramos e Luiz Augusto de Alcantara Ferreira. Em relação às rés Kellen Espindola de Moura e a sociedade empresária Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME, determino nova diligência nos endereços indicados na petição inicial: Quadra 102, Lote 405, Loja 4 – Avenida Parque Águas Claras, Águas Claras-DF, CEP: 71907-000, Quadra 204, Lote 2, SALA 159, Águas Claras-DF, CEP: 71939-540 e OUCNG Área Especial no 2, Sala 118 – Edifício Taguacenter – Taguatinga Norte-DF. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 10 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator